Tribunal: STF
Processo: Rcl 20932
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, UMA VEZ QUE A MATÉRIA NELE DISCUTIDA SERIA OBJETO DE MANDADO DE SEGURANÇA, DO QUAL HOUVE DESISTÊNCIA PARA FINS DE ADESÃO AO REFIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO RECLAMADO E O DA SÚMULA VINCULANTE 21.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.